Tribunal: CARF
Processo: 10920.001855/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.001855/2011-91
ACÓRDÃO
2002-009.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO JOSE SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2009
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
não incide Imposto de Renda sobre verbas alimentares pagas a pessoas
físicas, dentre as quais se incluem as de natureza previdenciária.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-CALENDÁRIO
DE 2006. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os juros moratórios recebidos e,
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial, determinar a
aplicação das alíquotas vigentes na época em que as verbas eram devidas.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001855/2011-91
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2010, ano-calendário 2009, para a exigência de imposto suplementar de R$
33.325,09, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 150.545,49, com compensação de imposto de renda retido na fonte – IRRF de
R$ 6.451,95, em razão de ação judicial (INSS), deduzidos honorários advocatícios
(R$ 64.519,49).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 24/06/2011 (sexta-feira) (fl. 34), o
interessado apresentou, tempestivamente, em 25/07/2011, impugnação (fls.
03/14), instruída com documentos (fls. 15/32), a seguir sintetizada.
Alega que juros de mora não podem compor a base tributável dos rendimentos,
porquanto de caráter indenizatório, e que, assim, não se podendo calcular o
montante em tese devido, a notificação é nula, por iliquidez e incerteza.
Defende que o crédito tributário deve se apresentar líquido, certo e exigível, sob
pena de afronta aos arts. 586 e 618, I, do CPC, art. 204, caput e parágrafo único,
do CTN e art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1980, argüindo que
o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme art. 267, IV, do
CPC, citando jurisprudência e ponderando que há “inexigibilidade de parcela
substancial do débito, aliada à impossibilidade de cisão das parcelas em tese
devidas das certamente indevidas”, concluindo que o “auto de infração” deve ser
integralmente extinto.
Aduz que o crédito recebido foi acrescido de juros a partir da citação do INSS,
reafirmando que o “auto de infração” seria nulo por não haver exclusão dessa
“verba”.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001855/2011-91
3
Pontua que o fato gerador do imposto de renda apenas se concretiza quando há
acréscimo patrimonial, tendo a renda como principal característica a conformação
de riqueza nova, citando a definição do art. 43 do Código Tributário Nacional e
doutrina, destacando que “nem toda entrada de numerário pode ser considerada
fato gerador do imposto de renda” e que “tem-se que analisar a natureza de cada
ingresso para verificar se realmente se trata de renda ou proventos novos, que
configurem efetivamente acréscimo patrimonial”.
Nesse sentido, alega que “há muito foi estabelecido o entendimento de que o
tributo não incide sobre verbas de cunho indenizatório”, posto que “há mera
recomposição patrimonial, mediante indenização em pecúnia, para que se forme
‘uma realidade materialmente correspondente à que existia antes de produzir a
lesão’”. Ilustra a questão com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Argumenta que, por outro lado, com o advento do Código Civil de 2002, houve
alteração da natureza jurídica dos juros, pois até então se entendia que
guardavam idêntica característica com à do principal; que, porém, com o disposto
no art. 404, parágrafo único, os juros de mora têm natureza jurídica indenizatória,
o que, automaticamente, os exclui do campo de incidência do imposto de renda.
Acrescenta que, não havendo lei tributária alterando os conceitos jurídicos, deve
ser observado aquele advindo do direito civil, a teor do art. 109 do CTN. A
respeito, cita doutrina e jurisprudência.
Refuta a eventual consideração de inexistir isenção para juros de mora, argüindo
tratar-se de hipótese de não incidência, em que a verba não se subsume ao
conceito de renda, em face de seu caráter indenizatório.
Pelo exposto, requer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e, ao final,
o cancelamento da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 45 a 51) em 16/07/2015, o sujeito
passivo interpôs, em 17/08/2015, Recurso Voluntário (fls.57 a 75), alegando, em apertada síntese,
que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária, em razão do princípio da verdade
material;
b) os juros moratórios recebidos devem ser excluídos da base de cálculo;
c) deve ser aplicado o regime de tributação inerente aos rendimentos recebidos
acumuladamente, e
d) a notificação de lançamento deve ser extinta por ausência de liquidez e certeza.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001855/2011-91
4
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência de imposto de renda sobre juros recebidos em
decorrência de ação previdenciária e, ainda, sobre a tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Sobre o ônus da prova, equivoca-se o recorrente. Os princípios de Direito são
aplicados na interpretação da norma ou, eventualmente, no preenchimento de suas lacunas. Não
se prestam, entretanto, para afastar a aplicação do direito positivo. Assim, a invocação do
princípio da verdade material para sustentar que caberia à Autoridade Lançadora fazer prova das
alegações contidas na impugnação, notadamente de que haveria juros a serem excluídos da base
de cálculo, não é suficiente para afastar o ônus do impugnante previsto no inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Sobre a incidência de Imposto de Renda sobre juros recebidos em decorrência de
ação previdenciária, assiste razão ao recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu, no julgamento do Recurso Especial no
1.470.443, sob a sistemática de recursos repetitivos, que não incide Imposto de Renda sobre
verbas alimentares pagas a pessoas físicas, dentre as quais se incluem os benefícios
previdenciários pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. A tese tem aplicação
obrigatória para os conselheiros do Carf, consoante o art. 99 do Regimento Interno do Carf –
Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Portanto, devem ser
excluídos da base de cálculo os juros moratórios recebidos, conforme demonstrado nos autos (fls
98 a 102).
Sobre a aplicação do regime de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, não assiste razão ao recorrente quanto à natureza da verba, que é tributável.
Porém, por se tratar de rendimentos que eram devidos ao longo do tempo, é o caso o quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 614.406/RS, em decisão
vinculante, que estabeleceu que aos rendimentos recebidos acumuladamente aplica-se o regime
de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a
que se refere o rendimento.
Sobre a extinção do lançamento, também não assiste razão ao recorrente, uma vez
que a notificação foi clara, certa e líquida quanto à aplicação da norma tributária no momento de
sua lavratura. A modificação do lançamento em razão da impugnação, prevista no inc. I do art. 145
do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, não macula a
constituição do crédito tributário, apenas o corrige.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.123 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001855/2011-91
5

Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para aplicar excluir da base de cálculo
os juros moratórios recebidos e, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da
ação judicial, determinar a aplicação das alíquotas vigentes na época em que as verbas eram
devidas.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 114
DF CARF MF
Original